Tribunal: TJPA
Processo: 0859221-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859221-20.2019.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO LAURIMAR ARAUJO DO CARMO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA LEI Nº 9.032/1995. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 50%. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Benedito Laurimar Araujo do Carmo contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de revisão de benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido de majoração do percentual do auxílio-acidente de 40% para 50%, com base na redação dada pela Lei nº 9.032/1995 ao §1º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. O autor sustenta que a norma superveniente, por ser mais benéfica, deve ser aplicada retroativamente a benefício concedido em 1988, antes da entrada em vigor da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível aplicar retroativamente a majoração prevista pela Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente na data do preenchimento dos requisitos para sua concessão, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

4.

O auxílio-acidente foi concedido ao autor em 1988, sob a vigência de norma anterior à Lei nº 9.032/1995, que apenas posteriormente uniformizou o percentual em 50% do salário de benefício.

5.

O STF, no julgamento do RE 613.033/SP (Tema 388 da repercussão geral), fixou a tese de que é inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios concedidos anteriormente.

6.

A pretensão do apelante de revisar o valor com fundamento em princípios constitucionais não supera a força vinculante da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, que assegura segurança jurídica e estabilidade nas relações previdenciárias.

7.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido da irretroatividade da majoração do auxílio-acidente, conforme precedente colacionado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legislação aplicável à concessão de benefício previdenciário é aquela vigente no momento da aquisição do direito.

2.

A majoração do percentual do auxílio-acidente para 50%, introduzida pela Lei nº 9.032/1995, não se aplica retroativamente aos benefícios concedidos sob a égide de legislação anterior.

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 388 da repercussão geral veda a revisão de benefício de auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei nº 9.032/1995 com base na nova redação legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 86, §1º; Lei nº 9.032/1995; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 613.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 16.09.2010 (Tema 388 da repercussão geral); TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0012858-02.2002.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Sr. BENEDITO LAURIMAR ARAUJO DO CARMO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da ação de revisão de benefício de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, Benedito Laurimar ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, após sofrer acidente de trabalho, passou a receber benefício previdenciário na modalidade de auxílio-acidente desde 04/08/1988, inicialmente calculado com base em 40% (quarenta por cento) do salário de benefício.

Sustentou que, com a superveniência da Lei nº 9.032/1995, o percentual devido foi majorado para 50% (cinquenta por cento), de forma vitalícia e mensal, independentemente do grau das sequelas, nos termos do §1º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida pela legislação posterior.

Aduziu que, mesmo com a modificação legal, a autarquia previdenciária ré recusou-se a revisar o valor do benefício, mantendo a quantia originalmente fixada, razão pela qual pleiteou a majoração do percentual para 50%, com pagamento das diferenças retroativas, além do reconhecimento da gratuidade da justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 24540221):

“(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). (...)”

Inconformado com a sentença, o autor Benedito Laurimar interpôs Recurso de Apelação (id.

24540222). Inicialmente, pugna pela reforma da sentença de improcedência, aduzindo que o juízo de piso não reconheceu o direito à majoração do percentual do auxílio-acidente, previsto na redação dada pela Lei nº 9.032/1995.

Defende que a majoração para 50% é devida a todos os beneficiários do auxílio-acidente, independentemente do grau das sequelas ou da data da concessão do benefício, argumentando que a legislação previdenciária superveniente, sendo mais benéfica, deve ser aplicada inclusive aos benefícios já concedidos, por força dos princípios da igualdade (art. 5º, I, CF), equidade e da dignidade da pessoa humana.

Para fortalecer sua tese, transcreve jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), segundo a qual a majoração do percentual do auxílio-acidente independe do grau das sequelas e deve ser aplicada retroativamente a benefícios anteriores, dada a natureza mais benéfica da norma, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O recorrente ainda salienta a sua condição de pessoa idosa, destacando que o acréscimo de 10% (dez por cento) no benefício mensal seria de grande relevância para sua subsistência e tratamento de saúde. Por fim, invoca o art. 8º do Código de Processo Civil, para reforçar que a interpretação das normas deve atender aos fins sociais e ao bem comum, promovendo a dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada e julgada procedente a pretensão inicial, com a condenação do INSS a revisar o benefício de auxílio-acidente, reajustando-o para 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, desde a vigência da Lei nº 9.032/1995.

Certifica-se que, embora regularmente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certificado nos autos (id.

24540225).

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.

25933392).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, formulado por Benedito Laurimar Araujo do Carmo, com o objetivo de majorar o percentual do benefício de 40% (quarenta por cento) para 50% (cinquenta por cento), com fundamento na alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.032/1995.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor passou a perceber o benefício de auxílio-acidente em 04/08/1988, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 9.032/1995, que alterou a redação do §1º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

A pretensão recursal funda-se, essencialmente, na tese de que a norma superveniente — por ser mais benéfica — deveria ser aplicada retroativamente ao benefício concedido sob a égide da legislação anterior.

Extrai-se dos autos que o autor teve concedido o benefício do auxílio-acidente, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário de contribuição.

O auxílio acidente encontra-se previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e inicialmente era concedido nos percentuais de 30%, 40% e 60% do salário de contribuição, sendo que com o advento da Lei nº 9.032/95, que alterou a Lei nº 8213/91, passou a corresponder a 50% do salário de benefício.

Com o advento da Lei nº 9.032/95, esse percentual, além de ser unificado em 50% (cinquenta por cento), independente do grau de sequelas deixadas pelo acidente de trabalho, teve sua base de cálculo alterada para que passasse a incidir sobre o salário-de-benefício. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.

Com efeito, a jurisprudência do STF, consubstanciada no RE 613.033/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 388), fixou a tese de que os benefícios previdenciários são regidos pela legislação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

Por ocasião do julgamento, o Pretório Excelso fixou a tese repetitiva (Tema 388), para efeito de aplicação segundo a sistemática do art. 1.036 do CPC/15:

Tema 388 - Revisão de auxílio-acidente concedido antes do advento da Lei nº 9.032/95. Tese firmada. É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.

Assim, a majoração de 40% para 50% do salário de benefício prevista na nova redação do art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91, não se aplica aos benefícios deferidos anteriormente, como no caso concreto.

Dessa forma, havendo manifestação definitiva do STF quanto a incompatibilidade de aplicação retroativa da Lei 9.032/95 com a Constituição Federal (art. 195, §5º), o percentual unificado de 50% previsto na lei nova, não pode ser aplicado para fins de atualizar benefícios concedidos antes da entrada em vigor da legislação que implementou a unificação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME
NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA .PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE . BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA . À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo . Preliminar Rejeitada. 2-Prejudicial de decadência e prescrição. A concessão do benefício cuja revisão pretende a Autora fora anterior à inovação legislativa trazida pela Medida Provisória nº 1.523/1997 de 28 .06.1997, convertida posteriormente na Lei nº 9.528/1997, devendo registrar-se que o art. 103 da Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8 .213/91) que previu que é de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 3- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489, com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou ser o prazo decadencial de dez anos previsto pela Medida Provisória nº 1.523/1997 aplicável a benefícios concedidos antes de sua vigência, havendo ressaltado, entretanto, que o termo inicial do prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1 .523, de 28.06.1997, seria o dia 1º de agosto de 1997. Com efeito, não há que se falar em incidência da decadência no presente caso, uma vez que, como já enfatizado, a ação fora ajuizada 13 .05.1997, anteriormente ao termo inicial prazo decadencial de dez anos e da própria vigência da Medida Provisória nº 1.523/1997 de 28.06 .1997 e da Lei nº 9.528/1997.4-Em relação à prescrição, observa-se que o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8213/91, estabelece que prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil . (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997).5-Mérito. A questão em análise consiste no reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício do auxílio- acidente para 50% do salário de benefício a contar da publicação da lei 9032/95 e condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios . 6-A Autora teve concedido seu benefício de auxílio suplementar (espécie 95), em 10.09.1985 (fls. 22), o qual era concedido ao segurado acidentado que, após consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho, apresentava sequela que implicava a redução da sua capacidade laborativa, mas que não impedia o desempenho da mesma atividade, apesar de exigir, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho, na forma da Lei nº 6 .367/76, cuja concessão fora extinta pela Lei nº 8.213/91. 7-Com o advento da Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício do auxílio suplementar fora extinta, passando o auxílio acidente a incorporar tanto as hipóteses em que o acidentado, após consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho, apresenta sequela que implica a redução da sua capacidade laborativa sem impedir o desempenho da mesma atividade e as hipótese em que implica a incapacidade para o exercício da mesma atividade .
8-O auxílio acidente encontra-se previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e inicialmente era concedido nos percentuais de 30%, 40% e 60% do salário de contribuição, sendo que com o advento da Lei nº 9.032/95, que alterou a Lei nº 8213/91, passou a corresponder a 50% do salário de benefício
.9-A sentença fora proferida à luz do entendimento à época, do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do Recurso Especial n. 1.096.244?SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou a tese de que a alteração do percentual devido a título de auxílio-acidente deveria ter aplicação imediata, mesmo para os benefícios concedidos antes da vigência da nova lei mais benéfica, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo
. Entretanto, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinário nº 613033, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese, com reafirmação de jurisprudência de que é inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência (Tema 388).10-Neste viés, repelida a tese de aplicação retroativa da lei nova mais benéfica em matéria previdenciária e, sendo cediço que a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum, não é possível a aplicação da Lei n. 9 .032?1995 a benefícios concedidos antes de sua entrada em vigor, pelo que merece ser reformada a sentença, para julgar improcedente a ação
.11-Ante a inversão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço na ordem de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa (à época R$ 500,00), na forma do art. 85, § 3º, § 4º, III do CPC/15, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.12- Reexame Necessário conhecido e não provido . À unanimidade. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 0012858-02.2002.8 .14.0301 9999202954, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

O apelo do autor, embora apresente argumentos amparados em princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a equidade, não logra infirmar os fundamentos legais e jurisprudenciais que sustentam a irretroatividade da majoração postulada, conforme já reiteradamente decidido nos tribunais superiores e nesta Corte.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025